Tribunal: TJMT
Processo: 1005058-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005058-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MARIO PRIETO FERNANDES NETO - CPF: 795.057.401-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM BUSCA E APREEENSÃO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS JUDICIAIS DE PESQUISA PATRIMONIAL – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – FERRAMENTA INSTITUÍDA PELO CNJ – SISTEMA SNIPER – AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL LOCAL – INVIABILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cabível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), quando demonstrado o esgotamento prévio de diligências convencionais, como pesquisas via Sisbajud, Renajud e Infojud. A ferramenta, regulamentada pelo Provimento CNJ no 39/2014 constitui meio legítimo de satisfação do crédito exequendo. Por outro lado, revela-se inviável a utilização do sistema SNIPER, diante da inexistência de regulamentação e operacionalização formal no âmbito do Tribunal local.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005058-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

MARIO PRIETO FERNANDES NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição do efeito ativo, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Sinop/MT,
Dr
.
Cleber Luis Zeferino de Paula,
lançada nos autos do Cumprimento de Sentença em busca e apreensão no. 0001173-46.2014.8.11.0015 (Código 198222), ajuizada pela parte agravante em face de
MARIO PRIETO FERNANDES NETO
, o qual, entre outros pontos, indeferiu pedido de inclusão de indisponibilidade de bens via CNIB e indeferiu o pedido de consulta e penhora de ativos via SNIPER.

Argumenta, em síntese, que “
o Juízo indeferiu as pesquisas pleiteadas pois a finalidade da pesquisa CNIB seria a investigação de ilícitos penais, e o SNIPER não possui regulamentação de uso”
(sic).

Afirma que “
A ferramenta SNIPER realiza a busca de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas, apontando relações de sociedade e/ou participação em empreendimentos passíveis de penhora, os quais não seriam encontrados através de outros sistemas de pesquisa como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros
” (sic).

Aduz que “
a ferramenta CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, é um sistema criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas
” (sic).

Defende que
“tratam-se de ferramentas tecnológicas para agilizar a prestação jurisdicional com eficiência. Desta feita, não resta evidências de que as inovações trazidas pela lei e os convênios realizados pelo CNJ, foram de nítida importância para a prestação jurisdicional mais ágil, célere e eficaz”
(sic).

Com tais considerações pugna pelo efeito suspensivo à decisão interlocutória, bem como concedida a tutela provisória para a realização das pesquisas pugnadas, quais sejam: SNIPER e CNIB.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
na data de 05/03/2025, conforme decisão Id. 272036360.

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual na origem.

Preparo recursal recolhido no Id
269987867.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O objeto do recurso reside na análise da decisão agravada por meio da qual o Magistrado singular indeferiu o pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade dos Bens –
CNIB
, para fins de determinar a indisponibilidade de bens imóveis do agravado, bem como de
consulta e penhora de ativos via SNIPER
, como forma coercitiva capaz de satisfazer a
execução em curso por longo período
.

Pois bem. Inicialmente cumpre esclarecer ser legítima a pretensão da parte agravante em buscar informações acerca da existência de bens em nome da parte executada, ora agravada, pois é interesse da Justiça assegurar àqueles que litigam os meios necessários para exercerem o seu direito.

Nesse sentido, não obstante o artigo
805
do
CPC
disponha que o julgador deve determinar que a
execução
prossiga do modo menos gravoso para o devedor, o mesmo diploma determina que a
execução
deve se realizar no interesse do credor, devendo o Judiciário atuar no sentido de ver o exequente satisfazer o seu crédito (art. 797).

Além disso, o referido diploma legal prevê, ainda, que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito, estabelecendo uma ordem preferencial dos bens penhoráveis.

É o que dispõem os artigos
831
e
835
, ambos do
CPC
, confira:

“Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

(...)

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”

No caso dos autos, verifica-se que a presente demanda foi autuada em 30/01/2014, e durante todo o trâmite processual constata-se que foram realizadas várias pesquisas nos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud (Ids
110627113, 110627113)
, razão pela qual a parte agravante requereu, então, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade dos Bens –
CNIB
e SNIPER, para fins de determinar a indisponibilidade de bens imóveis em nome do agravado, como forma de satisfazer a
execução
, tendo tal pleito sido indeferido pelo togado singular.

Nesse aspecto, é importante ressaltar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens –
CNIB
foi instituída por meio do Provimento no. 39, do CNJ, no qual possui como finalidade "
a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada".

Desse modo, o
CNIB
tem auxiliado na localização e no bloqueio de imóveis na esfera patrimonial de executados, representando mais um instrumento destinado à satisfação do crédito em
execução
.

Ressalta-se que a utilização do referido sistema possui respaldo nos princípios da eficiência e da cooperação, uma vez que auxilia na obtenção de informação acerca de eventuais bens imóveis registrados em nome da parte executada, evitando, assim, que possa esconder ou dilapidar o seu patrimônio, em outros municípios ou estados da federação, diversos do foro onde tramita a
execução
.

Assim, conclui-se que esgotadas as possibilidades de penhora em dinheiro, pelo sistema Sisbajud, bem como a realização de pesquisas via sistema Renajud e Infojud, mostra-se prudente a decretação de indisponibilidade de bens por meio da
CNIB
, devendo a decisão agravada ser reformada no ponto.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA E INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEVEDORES PELO SISTEMA CNIB – PROVIMENTO No 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica, a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, deve ser deferida quando realizadas diversas pesquisas em variados sistemas sem resultado satisfatório.

Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial (Inteligência do artigo 797 do CPC).

Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional
.”
(N.U 1028231-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – DOI – DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível a pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, notadamente quando as diligências usualmente utilizadas para localização de bens do devedor se mostraram infrutíferas.

O DOI, não serve para a finalidade de obter informações quanto à localização de bens passiveis de penhora, porque apenas veicula informações referentes a movimentações financeiras pretéritas.

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1013108-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024)

Por outro lado, no tocante ao pedido de utilização da ferramenta SNIPER, impõe-se o seu indeferimento, tendo em vista que, apesar de seu potencial como instrumento de investigação patrimonial, sua
implementação e regulamentação formal ainda não foram efetivadas no âmbito deste Tribunal de Justiça
, o que inviabiliza sua adoção nos moldes ora requeridos. A ausência de normatização interna específica compromete a segurança jurídica e a padronização procedimental, não sendo razoável compelir o juízo de primeiro grau à utilização de ferramenta cuja operacionalização ainda não se encontra oficialmente estabelecida nos sistemas judiciais locais.

A propósito, colaciono julgado deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA -
INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A utilização da ferramenta SNIPER para pesquisa não é viável, uma vez que sua implementação e regulamentação ainda não foram concretizadas neste Tribunal de Justiça.
”
(N.U 1025567-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, apenas quanto ao indeferimento do uso do sistema CNIB, determinando ao juízo de origem que proceda à expedição de ordem de indisponibilidade de bens imóveis do executado. Mantenho, contudo, a decisão agravada quanto ao indeferimento da utilização do sistema SNIPER, por ausência de regulamentação vigente neste Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025